Tribunal: TCU
Processo: 350.408/1996-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. P.M. DE COLINAS -MA RESP:JOSE HENRIQUEBARBOSA BRANDÃO - CONV:485-92

Inteiro teor:
Acórdão 2160/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Coordenação-Geral para Assuntos de Inventariança da Secretaria Federal de Controle contra o Sr. José Henrique Barbosa Brandão, Prefeito do Município de Colinas/MA, em decorrência de irregularidades na execução do Convênio 485/92, firmado com o extinto Ministério da Integração Regional - MIR com vistas à construção de estradas vicinais entre os povoados de Canto Bom e Serra Negra, no valor de Cr$ 381.044.000,00, transferidos à municipalidade em 3/6/1993, a qual foi julgada por meio do Acórdão 173/2008-TCU-Primeira Câmara . Considerando que a empresa Disvali - Empresa Distribuidora de Bebidas do Vale do Itapecuru Ltda. recolheu o valor integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 173/2008-TCU-Primeira Câmara (peça 10, p. 76-77), de acordo com o comprovante acostado à peça 308 e a pesquisa à peça 309; Considerando, quanto ao débito relacionado no subitem 9.1 do Acórdão 173/2008-TCU-Primeira Câmara , imputado aos responsáveis José Henrique Barbosa Brandão, Construtora Rocha Ltda/J André Rocha Construções e Disvali-Empresa Distribuidora de Bebidas do Vale do Itapecuru Ltda., de forma solidária, que foi quitado, conforme se depreende das pesquisas no sistema SISGRU às peças 310 a 314 e demonstrativo à peça 315; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 316-317), chancelada pelo MP/TCU (peça 318), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) expedir quitação à responsável Disvali - Empresa Distribuidora de Bebidas do Vale do Itapecuru Ltda. (CNPJ 41.367.129/0001-10), ante o recolhimento integral da multa individual a ela aplicada por este Tribunal, por meio do Acórdão 173/2008-TCU-Primeira Câmara ; b) expedir quitação aos responsáveis Disvali - Empresa Distribuidora de Bebidas do Vale do Itapecuru Ltda. (CNPJ 41.367.129/0001-10), José Henrique Barbosa Brandão (XXX.750.283-XX) e Construtora Rocha Ltda/J André Rocha Construções (63.539.878/0001-10), ante o recolhimento integral do débito solidário imputado por este Tribunal, por meio do item 9.1 do Acórdão 173/2008-TCU-Primeira Câmara , consoante pesquisas no SISGRU (peças 310 a 314), bem como demonstrativo de débito à peça 315. 1. Processo TC- Processo 350.408/1996-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.323/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 045.715/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.592/1996-0 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Disvali - Construtora e Locadora de Maquinas e Veiculos do Vale do Itapecuru Ltda (41.367.129/0001-10); Gonçalo Meneses de Sousa (XXX.251.073-XX); J Andre Rocha Construcoes (63.539.878/0001-10); José Henrique Barbosa Brandão (XXX.750.283-XX); Marcus Barbosa Brandão (XXX.574.853-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Colinas - MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Andrey Vargas do Nascimento (OAB-DF 13152E), Claudismar Zupiroli (OAB-DF 12250) e outros, representando Marcus Barbosa Brandão; Valmira Maria Silva Nogueira (OAB-MA 19394), Andrey Vargas do Nascimento (OAB-DF 13152E) e outros, representando José Henrique Barbosa Brandão; Wembley Alejandro Garcia Campos (OAB-MA 6763), Daniel Itapary Brandão (OAB-MA 8817) e outros, representando Disvali - Construtora e Locadora de Maquinas e Veiculos do Vale do Itapecuru Ltda.; Alexandre Benevides Cabral (OAB-DF 33492), representando J Andre Rocha Construcoes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.